Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E RESTRITIVA DE DIREITO. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMA 1106 STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobre a conversão das penas restritivas de direitos, dispõe o art. 44, §5o, do Código Penal, que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”. O texto legal prevê os casos em que o apenado cumpre pena alternativa e é posteriormente condenado a sanção corporal. Por outro lado, não existe previsão legal para a situação inversa, ou seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.925.861, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1106/STJ), e firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a condenação a pena restritiva de direito for posterior a uma condenação a pena privativa de liberdade será incabível a reconversão automática da pena alternativa, a qual deverá ser suspensa até que seja possível o cumprimento simultâneo das sanções ou até que as penas corporais anteriores sejam integralmente resgatadas. Nos casos nos quais a pena restritiva de direito for anterior a uma condenação a pena privativa de liberdade será cabível a reconversão da pena alternativa, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo das sanções apenas quando fixado o regime aberto na nova condenação.
3. Constatado, no caso concreto, que o agravante, em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, sofreu nova condenação, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente em reprimenda pecuniária, e posteriormente, ainda se verificou a chegada de outra condenação à uma nova pena corporal, não há que se falar em sobrestamento da sanção substituída.
4.A única alternativa cabível é o cumprimento simultâneo das penas, inviável no caso concreto, visto que o apenado declarou não ter condições financeiras para adimplir a reprimenda pecuniária. Reconverter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, portanto, é medida que se impõe.
5. Agravo conhecido e não provido.